Tribunal: TJSP
Processo: 1084396-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PORQUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PORQUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE APENAS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E A EMPRESA CEDENTE DO CRÉDITO.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA").

PERTINÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PARA R$ 3.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.